Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-29.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES COMPROVADAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL DEMONSTRADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 474,85 a título de indenização por danos materiais e de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Nas suas razões recursais, a ré afirma que a parte autora a incitou e lhe agrediu verbalmente. Pugna pelo afastamento da condenação em danos morais e pela condenação por litigância de má fé da autora. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado pelos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 45876000) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 45876004), impugnando a gratuidade de justiça.
3. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, a declaração juntada aos autos (ID 45875941), sua CTPS (ID 45875943 e 45875944), assim como seu extrato bancário (ID 45875945) demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Deferida a assistência judiciária.
4. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
5. Pelo que se tem dos autos e do próprio recurso inominado da recorrente, esta foi agredida verbalmente pela autora e, com isso, revidou com agressão física, caracterizando o ilícito civil passível de indenização material. Além disso, há testemunho nos autos que relata que a autora recorrida foi agredida pela recorrente juntamente com outra pessoa. Sendo comprovado o dano material, cabe ressarcimento.
6. Sobre o dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. As agressões físicas sofridas pela parte autora lesaram sua imagem, honra e personalidade, de modo que a reparação ao dano moral deve ser mantido.
8. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. O valor arbitrado pelo juízo de origem, R$ 2.000,00, se adequa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.
9. Sobre a litigância de má fé alegada nas razões recursais, não constatada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.